Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715826-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0711026-42.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor da CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED VERTENTE DO CAPARÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 191104778 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento movida por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS em desfavor de CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA e outro, na qual a parte autora postula que as rés reativem o plano da autora. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial Isso porque, como trazido pela própria pela parte autora, o plano de saúde foi cancelado em 03/11/2022, não havendo urgência ou justificativa para se determinar, num juízo de cognição sumária, o restabelecimento do plano 1 ano e 4 meses após o cancelamento. Assim, até que se esclareçam as vicissitudes dos fatos narrados, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão da autora, sendo prudente a abertura do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público”. Em suas razões recursais (ID 58189883), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer para restabelecer o plano de saúde cancelado indevidamente pelas rés, bem como repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais. Defende que há urgência na medida postulada, uma vez que está sem plano de saúde, o qual foi cancelado indevidamente pelas rés. Informa que há decisão judicial em desfavor da segunda ré obrigando-a restabelecer o plano de saúde da agravante. Argumenta que é indevida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme art. 13 da Lei 9.656/98. Defende que está adimplente com as obrigações contratuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que as agravadas restabeleçam o plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária. No mérito, requer que o recurso seja provido. As Decisões de ID 58280659 e ID 58387922 determinaram o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 58550925). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravante comprovou que era titular do plano de saúde da UNIMED Vertente do Caparaó, no contrato coletivo, conforme documentos de ID 191012137 e ID 191014603 dos autos de origem. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos demonstram que o plano foi cancelado pela Unimed Vertente do Caparaó, conforme documento de ID 191014595, autos de origem. No contrato de plano de saúde coletivo é possível a rescisão unilateral do contrato, desde que o consumidor seja notificado com 60 dias de antecedência, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa ANS n.o 195. Vejamos: Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, no caso de rescisão por iniciativa da seguradora, deve ser facultado à usuária a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se, assim, a carência do plano anterior, conforme prevê a Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Transcrevo, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. No caso em comento, a agravante informa que não foi comunicada da rescisão do contrato, tendo demonstrado o pagamento do plano de saúde, mesmo após a rescisão do contrato, conforme documentos de ID 191014603, autos de origem. Com efeito, exigir da agravante que demonstre que não foi notificada configura, em princípio, exigir prova de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, deve-se presumir a boa-fé. Por outro lado, a versão apresentada pela agravante mostra-se verossímil, uma vez que a ré Contém Administradora de Planos de Saúde LTDA apresentou contestação nos autos de origem e confirmou que houve rescisão imotivada dos contratos pela Unimed Vertente do Caparaó. Depreende-se da peça de defesa, ainda, que a primeira agravada ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar a Unimed restabelecer os planos de saúde suspensos, tendo sido deferida a liminar, conforme decisão prolatada nos autos do processo n.o 0170899-57-2022.8.19.0001, que está tramitando na Comarca da Capital do Rio de Janeiro (ID 194185930, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, a Unimed Vertente do Caparaó rescindiu imotivadamente o contrato coletivo mantido pela agravante, sem observar as formalidades legais. Pondera-se, que constitui dever jurídico anexo das agravadas conceder à agravante, consumidor final do serviço, opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. Contudo, no caso em comento, ao que tudo indica, não houve a notificação. Conforme informado pela agravante, sequer foi comunicada da rescisão, sendo que continuou a efetuar o pagamento do plano por muitos meses, embora já tivesse ocorrido a rescisão. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido. Ausência de notificação. Reativação e condenação por dano moral e ao ressarcimento de despesas abrangidas pela cobertura. Astreintes. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. (Acórdão 1399894, 07056935120208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1631015, 07259798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Todavia, entendo, em juízo perfunctório, que a obrigação de fazer deve ser imposta, neste momento processual, somente à agravada Unimed Vertente do Caparaó, uma vez que primeira agravada já demonstrou que não se opõe ao restabelecimento do plano de saúde rescindido, inclusive ajuizou ação judicial visando obrigar a Unimed ao cumprimento da obrigação. O perigo da demora também está presente uma vez que a agravante está sem plano de saúde, o que acarreta a impossibilidade para si de utilizar a rede credenciada para tratar a própria saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada UNIMED Vertente do Caparaó que proceda ao restabelecimento do plano de saúde da agravante, com o fornecimento da assistência médico-hospitalar, até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da liminar. Expeça-se mandado de intimação, com urgência. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar as documentações que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora